Tribunal: TJDFT
Processo: 0702834-31.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-05
Data de publicação: 2021-05-26

Ementa:
E M E N T A

PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENHORA DE VALORES EM CONTA POUPANÇA. VALOR INFERIOR A 40 SALÁRIOS MÍNIMOS. IMPOSSIBILIDADE. ARTIGO 833, INCISO X, CPC/2015. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO.
A teor do contido no artigo 832, inciso X, do novo Código de Processo Civil (de 2015), não estão sujeitos à execução e penhora “a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos”, ressalvadas as hipóteses que a própria lei faz.
Em que pese a impossibilidade de mitigação dessa regra, em face de interpretações diversas pelo Poder Judiciário, revela-se possível a penhora verba cuja natureza não se enquadre nas hipóteses citadas, desde que essa circunstância seja verificada no caso concreto.
Com a existência de uma série de operações atípicas para conta poupança (transferências de elevados valores, recebimentos de atividade empresarial e diversos saques), em sua grande maioria não devidamente justificadas pela parte interessada, não há como não concluir que houve verdadeiro desvirtuamento da poupança, com o nítido propósito de escamotear movimentações bancárias tipicamente realizadas em conta corrente, de modo a se valer de proteção conferida à poupança, ainda que dentro do limite legal.
Repisa-se: a impenhorabilidade da quantia de até quarenta salários mínimos mantidos em reserva é a regra (art. 833, inc. X, do CPC), ressalvado eventual abuso, má-fé, fraude ou desvirtuamento da poupança, a ser verificado de acordo com as circunstâncias do caso concreto.
Agravo conhecido e desprovido.